Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. NA PRIMEIRA FASE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra em excesso.
2. Recurso conhecido e desprovido.